Tribunal: TJES
Processo: 0000307-92.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000307-92.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MESSIAS NATALLI

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS INCABÍVEL NA BUSCA E APREENSÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O embargante alegou contradição no acórdão e requereu prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto aos valores apresentados pelo embargante e se os embargos de declaração são cabíveis para requerer a prestação de contas nos autos da busca e apreensão e prequestionar dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O embargante não comprovou a existência de contradição no acórdão. O acórdão embargado esclareceu que os cálculos apresentados unilateralmente pelo devedor são inservíveis para comprovar qualquer abusividade nas cláusulas e valores contratuais, conforme já decidido em ação revisional julgada por este Sodalício.

A alegação de que o veículo estaria quase quitado não se sustenta, visto que o próprio embargante reconhece a inadimplência de sete parcelas do financiamento.

O pedido de prestação de contas é matéria inovadora, não arguida anteriormente, e não pode ser veiculada em embargos de declaração, quiçá em sede da busca e apreensão. A via adequada para tal pretensão seria uma ação autônoma de exigir contas, e não a ação de busca e apreensão.

Quanto ao prequestionamento, as matérias relevantes já foram devidamente analisadas no acórdão embargado. O prequestionamento implícito é suficiente para eventual recurso especial, conforme entendimento pacificado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não são meio adequado para veicular inovação recursal, como o pedido de prestação de contas em ação de busca e apreensão.

O reconhecimento da inadimplência de parcelas do financiamento afasta a alegação de quitação quase total do contrato.

O prequestionamento implícito é suficiente para viabilizar recurso especial, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Decreto-Lei 911/69, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1878642/PB, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 23.11.2020, DJe 18.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

MESSIAS NATALLI
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão desta colenda Quarta Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a sentença que julgou procedente a busca e apreensão movida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento SA, consolidando em favor da Instituição Financeira a propriedade e posse do veículo em litígio.

O acórdão embargado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DEFESA INTEMPESTIVA. REVELIA CARACTERIZADA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO DECRETO-LEI 911/69. INEXISTÊNCIA DE PROVAS A INFIRMAR A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O réu que não oferecer contestação no prazo é considerado revel. Art. 334 do CPC. Não obstante, segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a presunção da veracidade dos fatos alegados, em decorrência da revelia, mostra-se de forma relativa.

2. Verificado que o banco preencheu os requisitos da busca e apreensão, não há falar na reforma da sentença que julgou procedente o pedido, consolidando em favor do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial.

3. Recurso desprovido.

Sustenta o embargante a existência de contradição no acórdão, haja vista que, os valores (por ele apresentados) são, ao seu ver, incontroversos, já que o apelado não impugnou os cálculos apresentados, com a quase totalidade da quitação do financiamento, estando o veículo com 99% quitado sem ressarcir os valores pagos, a caracterizar enriquecimento ilício, situação que o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo certamente não permitirá. Os presentes embargos foram opostos também com objetivo de prequestionamento para a interposição de Recurso Especial em razão da necessidade da anulação da r. sentença primitiva, pois a r. sentença foi proferida sem o acolhimento da prestação de contas nos próprios autos, após a alienação do veículo.

A par de intimado, o banco embargado deixou de apresentar contrarrazões.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão (inciso II), corrigir erro material (inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

No acórdão ora embargado, restou registrado que o ora embargante foi considerado revel, por não ter apresentado tempestivamente defesa nos autos da busca e apreensão movida pela Instituição Financeira embargada, e dessa forma, restaram prejudicadas as razões recursais atinentes à revisão das cláusula, taxas e tarifas do contrato de financiamento que originou a demanda.

Não bastasse, também restou ressaltado que houve por esta colenda 4ª Câmara Cível, no julgamento da Apelação Cível de Messias Natali, nos autos da Ação Revisional nº 0000034-74.2019.8.08.0045 por ele proposta, exame revisional das cláusulas impugnadas do contrato gravado com alienação fiduciária, reconhecendo como
válidas a capitalização de juros e tarifa de cadastro,
e ainda, que
os cálculos apresentados unilateralmente pelo devedor não detêm o condão de demonstrar nenhuma abusividade
.

Ademais, no caso vertente, o réu (ora embargante)
confessou a inadimplência de sete parcelas contratuais,
conforme, inclusive, reiterou em sua apelação. No mais, a parte embargada demonstrou ter cumprido TODOS os pressupostos do Decreto-Lei 911/69, a permitir que se consolidasse a posse em seu favor do veículo apreendido.

Por fim, registrei em meu voto condutor do julgamento que “
os únicos elementos juntados pelo réu foram cálculos unilateralmente confeccionados, sem contraditório, portanto, os quais não demonstram nenhum tipo de abusividade do contrato entabulado entre as partes e que ampara a busca e apreensão, conforme já reconhecido por esta Câmara Cível, no julgamento da Apelação 0000034-74.2019.8.08.0045 e que, portanto, não possuem o condão de infirmar o direito do apelado”.

Em seus aclaratórios, o embargante sustenta contradição, afirmando que os valores (por ele apresentados) são, ao seu ver, incontroversos, já que o apelado não impugnou os cálculos apresentados, e que o veículo já está quitado em quase 99% sem que a Instituição Financeira tenha promovido ressarcimento dos valores pagos.

Primeiro, está claro que não há nenhuma contradição ao acórdão vergastado, no qual restou explicado que o laudo confeccionado unilateralmente não serviria de prova de nenhuma abusividade de valores ou percentuais praticados no contrato, por sinal, como anteriormente já decidido por esta colenda Câmara Cível nos autos da ação revisional proposta pelo ora embargante.

Via de consequência, inexistindo abusividade reconhecida das cláusulas e tarifas do contrato de financiamento, não há se falar que o embargante quitou mais de 99% das prestações contratuais, haja vista que o mesmo reconhece em seu apelo que deixou de quitar 7 (sete) parcelas. Tampouco na necessidade de ressarcir o embargante “dos valores pagos”.

Compreendo da confusa redação dos aclaratórios que, na verdade, o embargante pretende seja realizada pela Instituição Financeira a prestação de contas nos próprios autos, após a alienação do veículo, a fim de apurar se o preço da venda bastou para pagar o crédito do proprietário fiduciário ou se ainda remanescerá um saldo devedor em favor deste. Afirma a necessidade de anulação da sentença que deixou de exigir a prestação e prequestionamento dos dispositivos por ele citados, notadamente o art. 2º do Decreto-Lei 911/69.

Contudo, a matéria apresentada pelo Embargante configura verdadeira inovação recursal, sendo incabível que a parte aponte teses não ventiladas no recurso interposto em sede de embargos de declaração.

Em nenhum momento houve requerimento, seja em 1º ou 2º grau, para que a Instituição Financeira prestasse contas nos autos do valor da venda do veículo apreendido.

Tampouco se trata de exigência a ser determinada (muito menos de ofício) pelo Magistrado, uma vez que, a eventual pretensão de prestação de contas ou cobrança deve ser perquirida pela via adequada, qual seja a ação de exigir/prestar contas, e não no bojo da ação de busca e apreensão, onde se discute apenas a consolidação da propriedade do bem ao patrimônio do credor fiduciário.

Portanto, não se observa no venerando acórdão objurgado nenhum vício.

Quanto ao prequestionamento, clarividente que as matérias foram expressamente debatidas no julgamento pretérito, e ainda que assim não fosse, faz-se prescindível o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais
1
, não se justificando o manejo dos embargos declaratórios para tal finalidade. Nesse sentido,
verbis
: 1. "Ocorre
prequestionamento implícito
quando, a despeito da menção expressa aos dispositivos legais invocados, o Tribunal a quo emite
juízo de valor acerca de questão jurídica deduzida
no recurso especial" (AgInt no REsp 1878642/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 18/12/2020).

Ademais, a interposição de embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, vício este que seria a assaz a legitimar a oposição de tal recurso, mas que inexiste na hipótese.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Destaco a disposição do art. 1.025 do CPC, segundo a qual: “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.